Tribunal: TJSP
Processo: 2006385-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida – Informações acerca de eventuais Declarações de Imposto de Renda do executado pelo sistema Infojud – Pessoa jurídica - Possibilidade – Diligências que não podem ser realizadas diretamente pelo credor – Sigilo de tais informações – Necessidade de intervenção do Poder Judiciário:

– Em cumprimento de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida – Informações acerca de eventuais Declarações de Imposto de Renda do executado pelo sistema Infojud – Pessoa jurídica - Possibilidade – Diligências que não podem ser realizadas diretamente pelo credor – Sigilo de tais informações – Necessidade de intervenção do Poder Judiciário:

– Em cumprimento de sentença, não localizados bens suficientes à satisfação da dívida, cabível o pedido de pesquisa das Declarações de Imposto de Renda a ser realizada pelo juízo no sistema Infojud, mesmo em se tratando de pessoa jurídica – Hipótese em que, embora a declaração não contenha informação individualizada a respeito dos bens, pode ser útil para fornecer subsídios à satisfação do crédito.

RECURSO PROVIDO.